Tribunal: STF
Processo: RE 83978
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
1. O ART. 76 DO CÓDIGO CIVIL E NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. ELA
CONFERE O DIREITO DE AÇÃO JUDICIAL A QUEM TENHA INTERESSE
ECONOMICO, OU MORAL, EM POSTULAR DO ESTADO QUE LHE PRESTE
JURISDIÇÃO NO CONFLITO QUE O ENVOLVA, MAS NÃO EXPRESSA, EM TERMOS
DIRETOS OU ESPECIFICADOS, QUE O DANO MORAL E INDENIZAVEL COMO
DIREITO SUBJETIVO DE QUEM HAJA SOFRIDO PREJUIZO CAUSADO POR CONDUTA
OU ATO ILICITO.
2. OS ARTIGOS 1.538, 1.639, 1.543 E 1.548, TODOS DO CÓDIGO CIVIL,
NÃO CONFEREM AOS PAIS, OU MESMO AOS FAMILIARES DE QUEM HAJA SIDO
VITIMADO POR CONDUTA ILICITA DE OUTREM, O DIREITO SUBJETIVO A
INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL, OU PELA DOR QUE SOFRERAM COM O
FALECIMENTO DO FILHO, OU DO FAMILIAR, VISTO QUE TAIS REGRAS
CONCEDEM ESSE DIREITO SOMENTE A PESSOA OFENDIDA, E ISTO NO CASO DE
LESÃO CORPOREA DEFORMANTE, COMO DECORRE DO ART. 21 DA LEI N. 2.631
DE 7.12.1912, QUE DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS
EMPRESAS FERROVIARIAS.
3. PRECEDENTE DO STF SOBRE A MATÉRIA.
4. DISCUSSÃO A RESPEITO DE SER INDENIZAVEL O DANO MORAL SOFRIDO
PELO PAI DE QUEM FOI VITIMADO EM ACIDENTE FERROVIARIO.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA CONFIRMAR
O ACÓRDÃO QUE NEGOU INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL QUE TERIA SOFRIDO
O PAI DA VÍTIMA, VISTO QUE O DIREITO POSITIVO BRASILEIRO SÓ
PERMITE A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL A PESSOA MESMA QUE HAJA
SOFRIDO LESÃO CORPOREA DEFORMANTE, E NÃO A SEUS PAIS OU A SEUS
FAMILIARES. PORTANTO, NO CASO DE MORTE NÃO E INDENIZAVEL O DANO
MORAL.